Tribunal: TJES
Processo: 0005375-04.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005375-04.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO FIXADA EM 1/6. CÁLCULO COM EFEITO MAIS BENÉFICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão e ao pagamento de 375 dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a fração de redução da pena decorrente da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada em grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime está demonstrada por meio dos autos de apreensão, laudos periciais e boletim de ocorrência, todos corroborados por provas orais colhidas durante a instrução processual.

4. A autoria restou comprovada pelos relatos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, os quais descreveram a fuga da acusada, a apreensão da droga em sua posse e no quintal de sua residência, além de confirmarem o conhecimento prévio da recorrente por envolvimento com o tráfico na localidade.

5. A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos de policiais como prova apta à condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios e ausentes indícios de má-fé ou deslealdade.

6. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, foi corretamente reconhecida na sentença, fixando-se a fração de 1/6 com base na quantidade e natureza da droga apreendida, conforme art. 42 da Lei de Drogas.

7. Apesar de a sentença ter fundamentado a fração de redução em 1/6, o cálculo final da pena refletiu, na prática, aplicação da fração de 1/4, resultando em pena mais branda para a ré.

8. À luz do princípio do favor rei e da vedação ao
reformatio in pejus
, mantém-se o
quantum
da pena fixado na sentença, sem retificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

_______________________

Tese de julgamento
: 1. A palavra de policiais é meio de prova idôneo à condenação por tráfico de drogas, quando coerente com demais elementos dos autos; 2. A fração da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 pode ser modulada com base na quantidade e natureza da droga apreendida; 3. Aplica-se o princípio do favor rei para manter cálculo de pena mais benéfico ao réu, ainda que divergente da fundamentação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 449.657/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018; TJES, Apelação Criminal n. 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 20.04.2022, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0005375-04.2021.8.08.0048

APELANTE:
FERNANDA DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
D
ES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
FERNANDA DA SILVA
em face da r. sentença de id 12648624, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar a ré pela prática do crime tipificado no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de pena total de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regine inicial aberto.

Em suas razões de id 12648629, a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
é devida a absolvição por falta de provas pelo princípio do
in dubio pro reo
; e
(ii)
deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em sua fração máxima (2/3).

Contrarrazões, no id 12648631, pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13183369, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia que:

“(...) no dia 16 de março de 2021, em horário não especificado nos autos, durante policiamento preventivo na praça do bairro Porto Canoa, neste município e comarca, Policiais Militares avistaram a denuncianda Fernanda da Silva – conhecida pela guarnição policial em razão de seu envolvimento com tráfico de drogas local – portando uma bolsa de cor rosa, sendo que no momento em que se dirigiram em direção a ela a fim de realizar sua abordagem, Fernanda empreendeu fuga e adentrou no quintal da residência nº 132, na Rua Picapau.

Versam os autos que os referidos policiais lograram êxito em abordá-la ainda no local supracitado, tendo localizado em sua posse a bolsa rosa mencionada alhures contendo em seu interior 04 (quatro) “buchas de maconha” e 24 (vinte e quatro) “pinos de cocaína”, ao passo que no quintal, ao lado do portão, foram encontradas mais 28 (vinte e oito) “pinos de cocaína” e 07 (sete) “buchas de maconha”.

Na ocasião, os policiais verificaram que a residência em questão pertencia à denuncianda.

Sendo assim, verifica-se pelas circunstâncias que a denuncianda trazia consigo e guardava as substâncias entorpecentes apreendidas e que estas eram destinadas a mercancia.”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária da ré – que não se encontra presa –, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, a defesa sustenta que a absolvição por falta de provas é devida por inexistirem provas de autoria do delito imputado à acusada.

Analisando detidamente o processo, a
materialidade
do delito encontra-se devidamente demonstrada através (i) do Auto de Apreensão de fl. 8; (ii) do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 09/10, (iii) do Boletim Unificado de fls. 20/22, (iv) do Relatório Final de Inquérito, todos do inquérito policial, bem como (v) do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 2708/2021 e das demais provas orais produzidas nos autos.

No que se refere à
autoria
do delito, as provas carreadas são suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído à recorrente, notadamente as declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram o flagrante, senão vejamos o que narrou o SD/PMES Patrick Galvão da Silva (fls. 04/05):

“(...) avistavam a senhora Fernanda da Silva 36 anos, conhecida pelos militares por seu envolvimento com o tráfico, com uma bolsa rosa, ao tentar fazer a abordagem a senhora Fernanda, não foi obedecido a ordem de parada do policial e correu para o quintal de sua casa, localizada em frente a praça de Porto Canoa, Rua Pica-Pau, número 132, nesse momento o policial adentrou o quintal e conseguiu abordá-la, na bolsa rosa foi encontrado quatro (04) buchas de substância similar amaconha e 24 (24) pinos de substância similar a cocaína, em seu quintal foi encontrado ao lado do portão o restante do material comercializado, totalizando cinquenta e dois (52) de pinos de substância similar a cocaína, 11 (11) buchas de substância similar a maconha”.

Além disso, ao serem ouvidos em juízo, vide fls. 20/22, o SD/PMES Patrick Galvão da Silva e o SD/PMES Adonis Panayotis Souza Motis, relataram que existiam diversas denúncias de tráfico de drogas envolvendo o nome da acusada e que, após a prisão de seu filho, ela teria assumido a condução da atividade ilícita na localidade. Acrescentaram, ainda, que, em razão das denúncias recorrentes, intensificaram o patrulhamento na área, ocasião em que identificaram a ré portando a bolsa rosa, e que, ao ignorar a voz de parada, a mesma empreendeu fuga e adentrou em sua residência.

Rememora-se, nessa oportunidade, que a jurisprudência consolidada é no sentido de que, em situações como a dos autos, a palavra dos agentes policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
(...)”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
(grifei)

____________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
(grifei)

Ademais, coaduno da conclusão alcançada pelo Magistrado sentenciante, de que
“Apesar do relatado pela ré, de que a droga seria de uma terceira pessoa, que a solicitou que segurasse, não há como prosperar, tendo em vista que, além da droga encontrada na bolsa, também foi encontrada mais uma sacola no quintal de sua residência com outra quantidade de droga”
.

Dessa forma, as circunstâncias e as provas constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que é escorreita a condenação da apelante pela prática do
crime disposto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Noutro giro, pleiteia a defesa pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em sua fração máxima, isto é, 2/3 (dois terços).

Nos termos do dispositivo mencionado, sendo o caso do delito previsto no art. 33,
caput
, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, requisitos cumulativos para a concessão do benefício.

O Magistrado sentenciante aplicou a referida minorante à apelante, reduzindo a pena no patamar de 1/6 (um sexto) mediante a seguinte fundamentação:

“Todavia, no que pertine ao patamar de redução da pena (1/6 a 2/3), verifico que quantidade de droga apreendida é considerável, bem como, a natureza do entorpecente conhecido como “cocaína” é altamente nociva para a saúde da sociedade, impedindo a aplicação da minorante em seu grau máximo (art. 59, CP c/c art. 42, Lei nº 11.343/06).

Desta feita, promovo a redução da pena em razão da incidência do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em 1/6 (um sexto).”

Além disso, verifica-se que o Julgador de origem registrou que “(...
) considerando a valoração das circunstâncias previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria da pena, reputa-as nesta etapa como neutras, para não incorrer em bis in idem
”.

Dessa forma, escorreita a r. sentença ao deixar de aplicar o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 na fixação da pena-base, reservando a análise da quantidade e natureza da droga apreendida exclusivamente para a modulação da fração de redução prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei (tráfico privilegiado).

No caso concreto, a quantidade expressiva e a natureza da substância apreendida justificam a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) de redução da pena, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e um envolvimento mais significativo com o tráfico.

De outro lado, observo que, embora o Magistrado sentenciante tenha justificado a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/6 (um sexto), ao proceder ao cálculo da pena, acabou por aplicar, de fato, a fração de 1/4 (um quarto). Tal equívoco, contudo, resultou em pena final mais benéfica ao réu — fixada em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Diante do princípio do
favor rei
e da vedação ao
reformatio in pejus
, deixo de promover a retificação do cálculo, mantendo-se a pena conforme fixada na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.